Tribunal: TJMT
Processo: 1028378-47.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028378-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIVINO TAVARES PIMENTEL - CPF: 274.786.021-34 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAIXAS PREVISTAS NO § 3º, ART. 85, CPC –

OBSERVÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de férias e licença-prêmio não usufruídas nem utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.

Sendo a condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1028378-47.2017.8.11.0041, ajuizada por
VALDIVINO TAVARES PIMENTEL,
julgou procedentes os pedidos para determinar que o ora Apelante realize o pagamento das férias, licença prêmio e 1/3 constitucional.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que não há “
prova da existência do direito no tocante à férias e licença prêmio não gozadas ou, ainda, de que houve o indeferimento por parte da administração pública quanto ao gozo das férias ou das licenças
”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais com a consequente inversão do ônus da sucumbência (id. 69644491).

Tempestividade certificada no Id. 69644492.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de litigância de má-fé (id. 69644495).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

À Secretaria para retificação da classe judicial a fim de constar apelação com remessa necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo. Considerando a amplitude do recurso voluntário ele será avaliado com a remessa necessária, determinada pelo juízo
a quo
em virtude do valor da causa (R$ 601.945,84).

Na origem, t
rata-se de
Ação de cobrança de indenização de férias regulamentares e licenças-prêmio não gozadas

proposta por
VALDIVINO TAVARES PIMENTEL

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a parte requerente/apelada que ingressou para as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
sendo transferida para a inatividade mediante reserva remunerada em 09 de setembro de 2013.

Consta na exordial que devido às necessidades do serviço e da escassez de efetivo da Corporação, o requerente ficou impossibilitado de usufruir 10 (dez) meses e 3/12 (três doze avos) de férias integrais regulamentares e 10 (dez) meses de licença prêmio, além de não ter recebido o terço constitucional correspondentes aos períodos aquisitivos de 2007, 2008 e 2012, enquanto permaneceu no serviço ativo.

Sendo assim, no ano de 2014, requereu o pagamento das indenizações junto à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, todavia, não obteve êxito, sob argumento de ausência de dotação orçamentária para atender a demanda.

Por fim, pleiteia o pagamento da indenização de férias regulamentares não gozadas, bem como o pagamento da indenização de licenças prêmio não gozadas, além da indenização por danos morais.

No julgamento de mérito pelo juízo
a quo
, a sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 10 (dez) meses de licença prêmio, referentes aos quinquênios de 1993/1998 (3 meses); 1998 a 2013 (1 mês); 2003/2008 (3 meses) e 2008/2013 (3 meses), acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 08 (oito) meses de férias integrais sem a incidência do adicional de 1/3, referente aos períodos aquisitivos de 1984/1985; 1985/1986; 1986/1987; 1995/1996; 1996/1997; 2003/2014; 2004/2005; 2005/2006, acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 02 (dois) meses de férias integrais com a incidência do adicional de 1/3 referente aos períodos aquisitivos de 2008/2009 e 2012/2013, acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

d) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora 1/3 constitucional referente ao período aquisitivo de 01/06/2007 a 31/05/2008, acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

e) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora férias proporcionais referente ao período de 01/06/2013 a 09/09/2013, sem incidência de 1/3, acrescidos de correção monetária computada a partir da data da aposentadoria e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE;

f) A base de cálculo para a indenização de férias e da licença prêmio não gozadas terá como parâmetro, os vencimentos líquidos percebidos pela parte autora, quando da passagem para aposentadoria.”

O Estado de Mato Grosso, em sede recursal, sustenta que o direito ao recebimento, via indenização, da licença-prêmio e férias, somente eclode quando o indeferimento da fruição se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pelo autor, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

Garante que, incumbe ao autor provar documentalmente o pretenso direito e, ainda, o indeferimento do pedido administrativo para gozo dos respectivos direitos. Dessa forma, sem a prova da existência do direito no tocante às férias e licença-prêmio não gozadas ou, ainda, de que houve o indeferimento por parte da administração pública quanto ao gozo das férias ou das licenças, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.

Conclui que, não há como converter a licença-prêmio e férias em pecúnia em razão de vedação legal, sendo certo que com a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 59/99, o direito potestativo configurado pela faculdade de efetuar a opção (gozo ou a conversão em espécie) desapareceu, sendo a referida legislação aplicável ao caso em tela.

Na sequência o magistrado de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Pois bem.

O Apelado foi servidor público e obteve, por meio de comando legal, direito a usufruir licença-prêmio e férias que, em razão da necessidade do serviço, não pode desfrutar.

A questão é bastante simples e conhecida no âmbito do Poder Judiciário, uma vez que se cinge ao dever de ter revertido em pecúnia os benefícios correspondentes às férias e licenças-prêmio não gozadas quando em atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

Não há dúvidas que, quando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço, faz jus à indenização correspondente. Raciocínio semelhante se aplica no tocante à licença-prêmio.

Negar a conversão pretendida pelo Apelado seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento sem causa em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Logo, com a aposentadoria surge o direito do servidor em requerer as verbas rescisórias, não usufruídas na atividade, sendo despiciendo que haja prévio requerimento administrativo.

Aliás, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.086), fixou a tese de que os servidores públicos possuem o direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, bem ainda a desnecessidade de comprovar que a não fruição se deu no interesse da Administração.

Embora o
leading case
seja com base na legislação do servidor público federal, o raciocínio já vem sendo impresso na jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas.

Recurso provido em parte.

(N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública.

2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3º, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – DIREITO AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O recurso de apelação não é via adequada para impugnar a gratuidade da justiça, uma vez que esta insurgência, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, deveria ser manejada em sede de impugnação à assistência judiciária

2. O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

4. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF. (N.U 0014378-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Desse modo, não fez o Estado prova desconstitutiva do direito postulado, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

Com essas considerações, em consonância com o posicionamento das Cortes Superiores e da jurisprudência deste Sodalício, não há reparos na sentença quanto ao mérito.

Em reexame, contudo, diante do montante do valor da condenação, os honorários devem observar os limites do § 3º, art. 85, CPC:

“[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Cabe, como nota de rodapé, que o Superior Tribunal de Justiça no recente tema 1.076 fixou a tese de que a aplicação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”, o que não se amolda ao caso posto.

À guisa disso, diante do precedente qualificado, e considerando os pontos enumerados pelo juízo (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), os quais adiro, fixo os honorários advocatícios nos patamares mínimos das faixas do mencionado § 3º, observado o escalonamento do § 5º.

Por outro lado, não se visualiza, no caso concreto, os requisitos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil (má-fé em razão da inadmissibilidade do recurso), sendo que o desprovimento do recurso não importa em tal conclusão.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça,
“a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”, “ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”, na medida que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição. (Referência: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em
reexame,
retifico, em parte, a sentença, tão só para alterar os honorários advocatícios, na forma especificada, em seus patamares mínimos, em referência ao artigo 85, §§ 3º e 5º, CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, observada a forma disposta na sentença e presente decisão.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022